Tribunal: TJSP
Processo: 1072504-44.2024.8.26.0002
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken (Pres. Seção de D. Privado)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Direito do Consumidor. Agravo Interno em Recurso Especial. Plano de saúde. Paciente pós-cirurgia bariátrica. Dever de cobertura de cirurgia plástica reparadora ou funcional. Decisão em consonância com o tema 1069 do E. STJ. Aplicação da multa prevista no art. 1.021 do CPC. Ausência de sucumbência. Desprovimento, na parte conhecida.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno contra decisão que negou

Ementa:
Direito do Consumidor. Agravo Interno em Recurso Especial. Plano de saúde. Paciente pós-cirurgia bariátrica. Dever de cobertura de cirurgia plástica reparadora ou funcional. Decisão em consonância com o tema 1069 do E. STJ. Aplicação da multa prevista no art. 1.021 do CPC. Ausência de sucumbência. Desprovimento, na parte conhecida.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento a Recurso Especial, que versa sobre o dever de custeio, por parte da operadora de plano de saúde, de cirurgia plástica após a realização de cirurgia bariátrica.
II. Questão em discussão
2. Aplicação do regime de recursos repetitivos ao caso concreto.
III. Razão de decidir
3. Ao julgar o tema 1069, o E. STJ assim decidiu: "(i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto a o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador".
4. Acórdão em consonância com o entendimento firmado sob o regime dos recursos repetitivos, ao decidir a matéria acerca da responsabilidade da operadora pelo custeio da cirurgia plástica, ante as peculiaridades do caso concreto.
5. Agravo que não trouxe elementos aptos à reforma da decisão.
6. De resto, ausente interesse recursal no tocante a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o do CPC.
IV. Dispositivo
7. Agravo Interno a que se nega provimento, na parte conhecida.